Tribunal: STF
Processo: HC 272533
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Josiele Araújo de Carvalho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).
Consta dos autos que a paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não sendo permitida a prisão domiciliar.
Neste writ, a defesa sustenta que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, e que, nos termos do HC Coletivo n. 143.641, a necessidade dos cuidados maternos é presumida, razão pela qual deve ser concedida prisão domiciliar.
Assevera, outrossim, que a gravidade abstrata do tráfico de drogas não serve de fundamento automático para negar a prisão domiciliar.
Requer, ao final:

“a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, superando-se excepcionalmente o óbice da Súmula 691/STF, diante da flagrante ilegalidade demonstrada;
b) a concessão da medida liminar para substituir imediatamente a prisão preventiva da paciente Josiele Araújo de Carvalho por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal;
c) subsidiariamente, caso se entenda necessário, que a prisão domiciliar seja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, inclusive monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar integral, comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréus/investigados/testemunhas e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;
d) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e ao juízo de primeiro grau, se necessário;
e) a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação;
f) no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se definitivamente a ordem para assegurar à paciente o direito de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar;
g) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a concessão da ordem de ofício para determinar ao STJ ou ao TJPI que aprecie imediatamente o pedido de prisão domiciliar à luz dos arts. 318, V, 318-A e 318- B do CPP, do art. 227 da Constituição Federal e do HC coletivo nº 143.641/SP, afastando qualquer exigência de prova extraordinária da imprescindibilidade materna.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”. (e-doc. 8)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Lado outro, ressalto que a impetração anterior se volta contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, a custodiada praticaria a mercancia “em sua própria residência”, “sendo local conhecido como ponto de traficância” (e-doc. 7, p. 14).
Outrossim, nota-se que a negativa da prisão domiciliar à paciente pelas instâncias ordinárias foi lastreada, igualmente, na ausência de comprovação da presença da criança na residência da paciente, de modo que “não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados da criança, tampouco de que esta estivesse sob sua guarda fática no momento da prisão” (e-doc. 6, p. 2).
Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente